Tribunal: TJMT
Processo: 8012177-04.2016.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Processo no 8012177-04.2016.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrentes: ESPÓLIO DE ERNESTO DOS PASSOS CRUZ E OUTROS e BANCO PAN S.A.
Recorridos: ESPÓLIO DE ERNESTO DOS PASSOS CRUZ E OUTROS e BANCO PAN S.A.
Data de Julgamento: 11/03/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE - ASSINATURA DIVERGENTE - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SÚMULA 479 STJ - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS - RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a divergência a olho nu entre as assinaturas constantes no contrato e aquela constante nos documentos do reclamante acostados na inicial.
2. A parte reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do reclamante.
3. Contrato apresentado na contestação que revela a ocorrência da fraude alegada na inicial, pois se observa que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente divergente daquela constante nos documentos anexados a inicial.
4. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (Súmula no 479 do STJ).
5. Imputa-se à instituição financeira a responsabilidade em reparar os danos advindos de sua má prestação dos serviços, uma vez que incontroverso o nexo causal entre a ilicitude dos descontos e a não comprovação da contratação de empréstimo consignado.
6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.
7. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
8. Havendo demonstrado o prejuízo material, a devolução em dobro do valor descontado indevidamente no benefício previdenciário do reclamante, deve ser mantido conforme determinado em sentença.
9. Conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
10. Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos deve ser mantida.
11. Recursos conhecidos. Recurso do reclamante parcialmente provido e do reclamado improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8012177-04.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ERNESTO DOS PASSOS CRUZ - CPF: 319.423.509-53 (RECORRENTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ROSINEIA RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 019.096.661-06 (RECORRENTE), REGINA RODRIGUES CRUZ - CPF: 020.174.181-45 (RECORRENTE), VALTER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 017.852.479-48 (RECORRENTE), APARECIDO CRUZ - CPF: 024.105.459-12 (RECORRENTE), ELIANE RODRIGUES CRUZ - CPF: 038.352.241-23 (RECORRENTE), REGINALDO RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 020.696.979-16 (RECORRENTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022